Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-16.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-16.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800476-16.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: MARIANA BARROS MENDONCA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, E HOUVE A CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUER O APELANTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NESTE ASPECTO, CONSIDERANDO QUE O BANCO RÉU NÃO DEMONSTROU A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM TELA, OS DANOS MORAIS SE MOSTRAM DEVIDOS, E QUANTO AO VALOR DESTA CONDENAÇÃO ENTENDO QUE DEVE SER ARBITRADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OS JUROS DE MORA SE APLICAM DESDE O EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ. A CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800476-16.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: MARIANA BARROS MENDONCA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA TRINDADE ROSARIO REIS
em face de sentença do juízo de 2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n. 558163097, no valor de R$ 807,80 (oitocentos e sete reais e oiten dividido em 72 parcelas de R$ 23,10 (vinte e três reais e dez centavos), o qual não reconhece a contratação.

Contestação - id n. 13960292 - Pág. 1/10, mencionando a legalidade da contratação. O banco não trouxe o contrato, quando apresentou contestação.

O feito foi sentenciado (id n. 13960314 - Pág. 1/5) , conforme o seguinte trecho:

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS em face do requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica oriunda do contrato nº

558163097;

b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c) Improcedente o pedido de indenização por danos morais;

d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e,

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Inconformada, nas razões da apelação,

MARIA TRINDADE ROSARIO REIS
requereu a condenação em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da privação de Apelante de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. Requereu a reforma da sentença para que o TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, referente aos DANOS MATERIAIS fixados em sede de sentença, se inicie e comece a fluir A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. requer que O TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO E PARA A APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, referentes aos DANOS MORAIS A SEREM ARBITRADOS POR ESTA COLENDA CORTE, se iniciem e comecem a fluir, conforme a determinação expressa nas súmulas de nº 362 e 54 do STJ c/c com Art. 398 o Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 13960376 - Pág. 1/12.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800476-16.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: MARIANA BARROS MENDONCA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a possibilidade de haver a condenação em danos morais, a aplicação da súmula/STJ n. 54 aos valores pertinentes à repetição de indébito e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que o juízo singular julgou improcedente o pedido de danos morais.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) , levando em consideração as nuances do caso concreto, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ. Dessa forma se aplica o termo inicial mencionado no tocante à condenação referente à repetição de indébito, atendendo o pleito do recorrente neste aspecto.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MANTIDO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A presente insurgência cinge-se unicamente a respeito do valor arbitrado a título de reparação pelo dano moral suportado pelo autor, ora apelante, em decorrência de descontos indevidos em seu

benefício previdenciário, da necessidade de fixação da incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso, bem como da repetição do indébito em dobro e da aplicação do INPC para a correção monetária
. 2. In casu, verifica-se que restou reconhecida a abusividade dos descontos no benefício previdenciário do demandante, implicando em prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, causadora de prejuízo ao promovente, que, em decorrência dos referidos descontos, se viu privado indevidamente de seu patrimônio, merecendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da conduta do banco réu, desse modo, vislumbra-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, arbitrada pelo juízo a quo não merece reproche. 3. No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora da quantia arbitrada a título de reparação do dano moral, mister se faz aplicar a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", merecendo reforma o decisum neste ponto. 4. A restituição em dobro só ocorrerá acaso comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos, assim a repetição de indébito deve ser feita de forma simples. 5. No tocante à aplicação do INPC para a correção monetária sobre os danos materiais e morais, razão assiste ao recorrente, porquanto tal índice, devidamente apurado pelo IBGE, coaduna-se mais adequado a indicar a variação inflacionária, podendo ser alterado de ofício por ser matéria de ordem pública, consoante julgados desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AC: 00113635920178060126 CE 0011363-59.2017.8.06.0126, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Quanto ao termo inicial para aplicação da correção monetária, será computada a partir da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, não cabendo alteração na sentença quanto a este aspecto.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para condenar o banco apelado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023